Tribunal: STF
Processo: AI 118904
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL.
- ALEGAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO PODE SER EXAMINADA
EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F., NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
- ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL QUE NÃO ATACA
OUTRO FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO, NO TOCANTE A ADMISSIBILIDADE DO COMPUTO DE JUROS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.